Tribunal: CARF
Processo: 10880.926101/2014-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RITA ELIZA REIS DA COSTA BACCHIERI
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-12-11

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.926101/2014-10
ACÓRDÃO
1002-003.996 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
VOITH HYDRO LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2005
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. ESTIMATIVAS. SALDO NEGATIVO.
SUMULA CARF 177.
Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de
Compensação (DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda
que não homologadas ou pendentes de homologação.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri – Relatora

Assinado Digitalmente
Aílton Neves da Silva – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Luis Angelo Carneiro
Baptista, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, Ricardo Pezzuto Rufino, Maria Angelica Echer Ferreira
Feijo, Andrea Viana Arrais Egypto, Ailton Neves da Silva (Presidente).

Fl. 528
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.996 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.926101/2014-10
2
RELATÓRIO
Adotando o relatório do acórdão recorrido, esclareço que trata o presente de
Pedido Eletrônico de Restituição (PER) 16898.87875.050609.1.2.02-8679 (fls. 237 a 243) de Saldo
Negativo de IRPJ, exercício 2005, no valor de R$ 241.561,79. O processamento eletrônico desse
pedido resultou na emissão do Despacho Decisório no 089607580 (fls. 244 a 248), de 07/08/2014,
que indeferiu o pedido de restituição apresentado no PER acima identificado porque não apurou
saldo negativo disponível.
A Contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade esclarecendo o saldo
negativo foi formado a partir de pagamento de estimativa que também foi objeto de
compensação. Assim, seja pela impossibilidade de revisão do saldo negativo de IRPJ relativo a
período atingido pela decadência, nos termos do art. 150, § 4o do CTN, uma vez que entre a data
do fato gerador do imposto (31/12/2004) e a data da aludida revisão, tenha passado quase 10
anos seja porque não pode ocorrer a glosa da estimativa compensada, dado que isto caracterizada
a dupla exigência da cobrança, nos termos da Solução de Consulta Interna Cosit no 18/2006 deve o
direito creditório ser reconhecido.
O colegiado recorrido julgou a manifestação de inconformidade improcedente. No
entendimento do acórdão n o 08-41-049 os arts. 150, § 4o, e 173 do CTN referem-se ao poder da
Fazenda Nacional de constituir o crédito tributário, não guardando relação com o dever de
verificar a certeza e liquidez do direito creditório invocado por contribuinte na apresentação de
pedido de restituição/ressarcimento ou declaração de compensação; no mais a DCOMP
05396.09674.221204.1.3.02-0213 por meio da qual se pretendia compensar o débito da
estimativa de novembro de 2004 com os créditos nela demonstrados não foi homologação pela
origem (Processo Administrativo no 10880.903228/2009-95 ainda não finalizado). “Para que o
contribuinte possa requerer a restituição ou compensação de um saldo negativo apurado no
período é necessário que os valores que o geraram (o que inclui as parcelas de estimativas),
tenham sido pagos ou, se objeto de compensação, esta tenha sido homologada”.
Intimada do acórdão em 12.01.2018 (fls. 269) o contribuinte apresentou Recurso
Voluntário em 09.02.2018 (fls. 270 e 410/428) alegando em síntese:
 partir da análise do “Detalhamento do Crédito” que integrou o Despacho
Decisório em baila, percebe-se que o saldo negativo de IRPJ em apreço
deixou de ser deferido em função do não reconhecimento do pagamento de
IRPJ-Estimativa, no valor de R$ 406.521,31, relativos ao período de apuração
de nov/2004, quitados por compensação com indébito de IRPJ do ano-
calendário de 2002, cuja higidez e formação é objeto de discussão no bojo
do processo n.o 10845.903228/2009-95;
 a estimativa compensada não pode ser glosada para fins de composição do
saldo negativo de determinado período, sob pena de se gerar a cobrança do
Fl. 529
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.996 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.926101/2014-10
3
mesmo crédito repetidamente dentro da cadeia de restituições/compensações;
 é inafastável a conclusão de que a estimativa que compôs o saldo negativo é
válida independentemente de ulterior homologação e do resultado do
processo n. 10880.903228/2009-95;
 a partir da formulação da Solução de Consulta Interna COSIT n.o 18/2006, a
RFB passou a ter posição formalizada no sentido de que a cobrança das
estimativas quitadas e não homologadas por compensação, deve ser
realizada pela via própria da execução fiscal, não podendo resultar em
diminuição do saldo negativo apurado ao final do ano calendário, sob pena
de incorrer em dupla cobrança do contribuinte e
 na remota hipótese dos pedidos supras não serem acolhidos, o presente
feito seja sobrestado, nos termos do artigo 313, V, “a”, do CPC/2015, até o
julgamento definitivo do processo n.o 10880.903228/2009-95, de modo a
evitar decisões administrativas conflitantes, bem como o conflito prático
entre julgados; ou que ao menos haja a reunião e julgamento em conjunto
desta demanda com o processo n.o 10845.901436/2014-43, nos termos do §
1o do art. 9o do Decreto no 70.235/72 e do artigo 6o, §1o, III, do Anexo II do
RICARF.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri – Relatora

Da Admissibilidade:
O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, razão
pela qual dele conheço.

Do mérito:
Conforme exposto, trata o presente de Pedido Eletrônico de Restituição (PER)
16898.87875.050609.1.2.02-8679 (fls. 237 a 243) em que Recorrente pleiteia a restituição do
Saldo Negativo de IRPJ, exercício 2005, no valor de R$ 241.561,79.
O acórdão recorrido resumiu a demanda nos seguintes termos:
No caso corrente, o reconhecimento de direito creditório contra a Fazenda
Nacional exige a averiguação da liquidez e certeza da parcela componente do
Fl. 530
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.996 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.926101/2014-10
4
saldo negativo de IRPJ, exercício 2005, não admitida no processamento eletrônico
que resultou na emissão do Despacho Decisório combatido. Para tanto, deve-se
perscrutar o resultado da DCOMP usada para extinguir a estimativa de novembro
de 2004.

Independente da natureza do direito creditório da compensação não confirmada
no valor de R$ 406.521,31, o débito compensado através DCOMP somente se
reveste dos atributos de certeza e liquidez quando implementada a condição de
sua ulterior homologação, por disposição do § 2o do art. 74 da Lei no
9.430/19961.
A DCOMP 05396.09674.221204.1.3.02-0213 pretendia compensar o débito da
estimativa de novembro de 2004 com os créditos nela demonstrados. Mas o
processamento da declaração de compensação na unidade de origem resultou na
não homologação do pedido, no teor do Despacho Decisório nos autos do
Processo Administrativo no 10880.903228/2009-95.
Contrariamente a esse ato decisório, a Manifestante apresentou a defesa cabível,
embora não tenha logrado êxito em ver reconhecido o direito creditório pelejado.
Isto porque, na sessão de julgamento de 27 de fevereiro de 2015, a 1a Turma da
Delegacia de Julgamento em Porto Alegre exarou o Acórdão no 10-53.960 em que
julgou improcedente a manifestação de inconformidade:
...
Em que pese a não definitividade dessa decisão, combatida mediante a
formalização de recurso voluntário dirigido ao Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais (CARF), ainda pendente de julgamento, inexiste, neste momento
processual, a confirmação de que houve a extinção da estimativa de novembro de
2004, porquanto não foi homologada a DCOMP supracitada.
A restituição de algo pressupõe prévio recebimento. Entregar numerário
simplesmente com base em promessa futura de recebimento não consiste em
devolução/restituição, mas, sim, representa um empréstimo. De maneira análoga,
considerar liquidado um débito por uma compensação não homologada ou
homologada parcialmente, cuja decisão pode vir ou não a ser reformada, ou por
um pagamento futuro que poderá vir a se realizar ou não, é equivalente a
entender que o Tesouro Nacional pode emprestar ao contribuinte dinheiro para
que quite suas obrigações tributárias sob a promessa de pagamento futuro deste
empréstimo. Não vislumbro amparo legal para esse entendimento.
Em que pese a fundamentação do voto, a orientação da atual da Administração
Tributária e da Jurisprudência deste Tribunal Administrativo reconhece que, na hipótese de
compensação não homologada, os eventuais débitos, já confessados, serão cobrados pela via
Fl. 531
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.996 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.926101/2014-10
5
ordinária e mediante o próprio instrumento de confissão. Tal condição leva à necessidade do
reconhecimento dos valores das respectivas estimativas comporem o saldo negativo.
Hoje, portanto, a controvérsia se soluciona com a aplicação da Súmula CARF no
177:
Súmula CARF no 177
Aprovada pela 1a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 – vigência em
16/08/2021
Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação
(DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não homologadas
ou pendentes de homologação. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de
10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Neste sentido, é indiscutível que a fundamentação da DRJ – consistente no fato de
parte do saldo negativo ter sido formada por meio de compensações ainda não homologadas – é
contrária ao entendimento da súmula, razão pela qual a decisão deve ser reformada e o direito
creditório reconhecido.

Conclusões:
Diante de todo o exposto, conheço do recurso e lhe dou provimento.

Assinado Digitalmente
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri

Fl. 532
DF CARF MF
Original